Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em análise prefacial, nota-se que a irresignação da agravante é dirigida à contra a decisão de ID 14442834 – fl. 67, integrada pelo decisum de fl. 74, por intermédio da qual o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos no 725368-34.2019.8.07.0001, determinou a realização de emenda à inicial, facultando a conversão do feito para o rito comum, por entender que o título apresentado não preencheria os pressupostos para cobrança pela via direta. No entanto, a impugnação do recurso destes autos não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas. Imperioso ressaltar que, segundo leciona Freitas Câmara, “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se a agravante acerca da questão apontada, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator